Tribunal: TJMT
Processo: 0036491-33.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
EXCIPIENTE:
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
EXCEPTO:
RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA - JUIZA DE DIREITO

Número do Protocolo: 63760/2019
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – APONTAMENTO DE FATOS QUE NÃO SE SUBSOMEM A QUAISQUER DOS INCISOS DO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO QUE POSSA CARACTERIZAR A IMPARCIALIDADE DA JUÍZA EXCEPTA – HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP QUE SÃO TAXATIVAS – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
- As causas de suspeição previstas taxativamente nos incisos do art. 254 do CPP devem ser demonstradas a partir de fatos concretos, os quais não se configuram quando os fatos e/ou decisões questionadas pelo excipiente foram proferidas no regular exercício da atividade jurisdicional e não traduzem qualquer sentimento pessoal em relação ao excipiente, quiçá em prejulgamento da causa criminal;
- Questões processuais atacáveis por meio de recurso próprio ou mesmo por sucedâneos recursais não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do juízo;
- Suspeição julgada improcedente.

EXCIPIENTE:
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
EXCEPTO:
RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA - JUIZA DE DIREITO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Câmara:
Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO oposta por JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ em face da MM. Juíza de Direito da 9.a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira, sob a alegação de parcialidade da magistrada na condução da ação penal n.o 36491-33.2019.811.0042 – código 595684, na medida em que teria revelado prejulgamento e parcialidade na causa.
Para destacar referidos vícios, relata que a excepta teria dispensado tratamento distinto às testemunhas arroladas pela Defesa e pela Acusação, na medida em que compromissou as últimas e não as primeiras, e inquiriu aquelas a respeito dos seus antecedentes, não fazendo o mesmo em relação às testemunhas do Ministério Público, dentre elas, o policial apontado pela Defesa como autor das sevícias sofridas pelo excipiente quando do auto de prisão em flagrante – o qual alega que fora denunciado em outro processo como integrante de grupo de extermínio envolvido com práticas homicidas e de tortura.
Acresce que a magistrada ainda indeferiu a produção de provas reputadas relevantes e que comprovariam a inocência do excipiente, quais sejam, a juntada aos autos do vídeo da abordagem policial que culminou na prisão do excipiente, e a submissão à perícia dos itens apreendidos, para averiguação das digitais neles constantes.
Finaliza postulando o reconhecimento da suspeição da magistrada excepta e a designação de novo julgador para processar e julgar a ação penal n.o 36491-33.2019.811.0042 – cód. 595684 -, que tramita sem seu desfavor.
A despeito dos argumentos vertidos pelo excipiente, a MM. Juíza excepta não reconheceu a suspeição, limitando-se a recebê-la para que fosse encaminhada a este eg. Tribunal de Justiça, olvidando, por isso mesmo, de suspender o curso da ação penal movida em desfavor do excipiente. Ademais, indeferiu o pedido de extração de cópias requeridas pela defesa, tendo em vista o teor do art. 98 do Código de Processo Penal.
Em sua resposta anexada à fls. 21/21v, a magistrada a quo afirmou que não se encontram presentes quaisquer das hipóteses do art. 254 do CPP, não deixando a exceção de suspeição de ter caráter eminentemente conjectural, mesmo porque o ato de ter inquirido as testemunhas da defesa acerca de seus antecedentes criminais não constitui falta de imparcialidade. Esclareceu que foram ouvidas duas informantes, sendo estas, respectivamente, esposa e mãe do acusado, aduzindo que a primeira já foi processada anteriormente naquele juízo, em virtude da prática também do crime de tráfico de drogas em coautoria com o excipiente e o padrasto deste, Sr. Jhean Victor Silva Nascimento, na ação penal n.o 358-26.2018.811.0042.
Explicou que o ora excipiente tenta de toda forma criar a suspeição daquele juízo uma vez que anteriormente já entrou com outra exceção de suspeição que veio a ser rejeitada por este Sodalício (Exceção de Suspeição n.o 69221/2018 – 2.a Câmara Criminal), durante o curso da ação penal n.o 358-26.2018.811.0042 (Código 507534).
Na sequência, os autos aportaram neste eg. Tribunal e a presente exceção foi recepcionada sem efeito suspensivo (fls. 31/31v).
Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, opina pela rejeição da exceção de suspeição, por entender que não se pode concluir pela imparcialidade fora das hipóteses legais, além de se deparar, o excipiente, com decisões e/ou meros despachos, contrários às suas pretensões.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A presente exceção de suspeição merece ser conhecida, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Consoante relatado, os fundamentos invocados para oposição da presente exceção de suspeição dizem respeito, basicamente, ao tratamento dispensado às testemunhas de Defesa durante a audiência de instrução, principalmente porque indagadas acerca de seus antecedentes criminais e ao indeferimento da produção de provas reputadas relevantes - juntada aos autos do vídeo da abordagem policial que culminou na prisão do excipiente, e a submissão à perícia dos itens apreendidos, para averiguação das digitais neles constantes - e que comprovariam a inocência do excipiente.
Além da inicial da exceção sequer apontar a ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 254 do Código de Processo Penal - e não poderia ser diferente diante da manifesta ausência de subsunção do ocorrido ao normativo apontado -, a simples análise perfunctória dos fatos deduzidos na exceção já demonstram que, apesar do empenho do excipiente, a suspeição deve ser rejeitada, por não se fazerem presentes os elementos hábeis a evidenciar a propalada parcialidade da juíza excepta.
Ou seja, as alegações do excipiente efetivamente não se enquadram nas situações taxativamente elencadas no art. 254 do Código de Processo Penal, sem olvidar que a inicial sequer veio instruída pela cópia da ata de audiência em que ocorridos os atos processuais classificados como desprovidos de isenção.
Logo, nos autos nada há de objetivo e palpável no sentido de caracterizar uma das hipóteses legais de suspeição da magistrada, sendo de rigor a improcedência da exceção, vejamos:
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 DO CPP - PREJULGAMENTO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA. Não restando demonstrado, cabalmente, através das provas constantes dos autos, que o magistrado incorreu em quaisquer dos incisos previstos no artigo 254 do CPP, incabível declará-lo suspeito.”
(TJ-MG - CR: 10000181107111000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019).
Na esteira desse entendimento, não se mostra razoável considerar suspeita a MM.a Juíza excepta, afastando-a da condução do processo, sem nenhum elemento concreto capaz de apontar sinal de parcialidade que pudesse comprometer sua neutralidade, e não basta parecer ao excipiente que a juíza não oferece suficiente garantia de imparcialidade, uma vez que a lei não contempla a hipótese advinda de meras suposições, devendo aquele que alega comprovar precisamente em que se funda a suspeição, o que inocorre na espécie.
Ademais, não se pode concluir que houve valoração negativa dos depoimentos colhidos das testemunhas defensivas pelo simples fato de serem questionadas sobre antecedentes criminais, além de ser cediço que as questões processuais atacáveis por meio de recurso próprio ou mesmo por sucedâneos recursais não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do juízo.
CONCLUSÃO
Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, admito e JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de suspeição oposta por JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR